Tribunal: TJPA
Processo: 0017861-53.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017861-53.2016.8.14.0040
APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: BRUNO LEONARDO SOUSA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº.
0017861-53.2016.814.0040

APELANTE:

BANCO BRADESCO SA

APELADO:
BRUNO LEONARDO SOUSA CARVALHO

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
APELANTE QUE DEIXOU DE RECOLHER
CUSTAS INTERMEDIÁRIAS -
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO CONSUBSTANCIADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - DESACERTO - HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC/2015 - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 485 DO CPC/2015 - SENTENÇA QUE DEVE SER
ANULADA -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de extinção do feito sem exame de mérito, face o não recolhimento das custas intermediárias pelo exequente/’apelante.

2 – Com efeito, o
não recolhimento das custas pela parte, enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, contudo, não se trata de hipótese de ausência de interesse processual, conforme decidiu o juízo
“a quo”
, mas sim de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015.

3 – Nesta senda, imperiosa, revela-se a necessidade de se proceder à prévia intimação pessoal do autor, nos termos do § 1º, do mencionado art. 485 do Novo diploma Processual Civil,
o que não ocorreu no caso em exame, razão pela qual deve a sentença objurgada ser desconstituída.

4 –

Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
, para anular a
sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito. É como voto.

ACÓRDÂO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO C
ÍVEL Nº.
0017861-53.2016.814.0040

APELANTE:

BANCO BRADESCO SA

APELADO:
BRUNO LEONARDO SOUSA CARVALHO

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
BANCO BRADESCO SA
,

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2º Vara Cível de Parauapebas/PA que, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, ajuizada por si em desfavor de
BRUNO LEONARDO SOUSA CARVALHO
,
extinguiu o feito sem exame de mérito.

O ora apelante ajuizou a ação mencionada alhures, asseverando que firmou com o réu, ora apelado, contrato de financiamento de um veículo, em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas, totalizando o valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), asseverando que a parte requerida estaria inadimplente com o referido pacto, razão porque ingressou com a demanda.

Em despacho (fls. 63), o magistrado de piso determinou que o requerente efetuasse o recolhimento das custas da diligência para citação e intimação da parte.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (fls. 67-67/verso) que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, face o não cumprimento do que lhe fora determinado.

O autor apresentou recurso de apelação (3260738) que fora conhecido e provido (3260741), determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

Após tramitação, e frustradas as tentativas de busca e apreensão do bem, o autor requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução (ID 32760772), oportunidade em que o magistrado a quo determinou o recolhimento das custas intermediárias em 5 dias (ID 3260773).

O autor requereu a dilação do prazo (ID 3260775).

ID 3260776, consta certidão de decurso do prazo para recolhimento das custas.

Ato continuo, sobreveio sentença (ID 3260777) que extinguiu o feito sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC, face o não recolhimento das custas intermediárias do processo.

Inconformado o autor
BANCO BRADESCO SA
,
interpôs Recurso de Apelação (ID 3260779).

Argui que o §1º, inciso III do art. 485 do CPC/2015, condiciona a aplicação de sanção do feito à intimação pessoal da parte, o que não teria ocorrido no caso
sub examine
.

Pleiteia assim, pelo provimento do presente recurso apelatório para que seja desconstituída a sentença vergastada, determinando o regular prosseguimento do feito.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 4380613.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de extinção do feito sem exame de mérito, face o não recolhimento das custas intermediárias pela parte autora/apelante.

Compulsando os autos, infere-se o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução (ID 32760772), oportunidade em que o magistrado a quo determinou o recolhimento das custas intermediárias em 5 dias (ID 3260773), tendo o ora apelante peticionado, requerendo a dilação do prazo (ID 3260775), no entanto, não houve manifestação do juízo a quo em relação a referida petição, depreendendo-se dos autos certidão (ID 3260776), informando acerca do decurso do prazo para recolhimento das custas.,
o que culminou com a extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC/2015, face a ausência de interesse processual.

Nesse contexto, tem-se que a extinção do feito não poderia ser fundamentada no inciso VI do citado art. 485, visto tratar-se de hipótese de abandono de causa, insculpida no art. 485, inciso III do CPC/2015, de forma que, o §1º do aludido dispositivo prevê como condição para a incidência da causa extintiva, a intimação pessoal da parte, o que não restou demonstrado no presente caso.

A intimação pessoal do apelante, no presente caso, é requisito indispensável para extinção do processo consubstanciado no art. 485, inciso III do CPC vigente, conforme preleciona a doutrina majoritária.

Nessa linha de raciocínio, destaca-se o ensinamento do processualista Daniel Neves:

O art. 485, III, do Novo CPC trata da causa de extinção do processo sem a resolução do mérito conhecida como “abandono do processo”, descrevendo a desídia do demandante que deixa de praticar atos ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias. [...] O autor será intimado nos termos do art. 485, § 1.º, do Novo CPC, sendo aplicáveis a essa forma de extinção as considerações já feitas quanto à sentença prevista no art. 485, II, do Novo CPC, e no caso de efetiva extinção do processo será condenado ao pagamento das despesas e honorários advocatícios (art. 485, § 2.º, do Novo CPC). Mesmo quando a parte advoga em causa própria a intimação deverá ser pessoal, não bastando a mera publicação no Diário Oficial.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de direito processual civil – Volume único
. 8ª ed. Salvador:
JusPodivm
, 2016).

Por sua vez, a jurisprudência consolidada pelos Tribunais pátrios, entende pela necessidade de esgotamento das vias possíveis de comunicação processual, direcionadas com escopo de cientificar a parte da necessidade de comparecimento ao Juízo e da prática dos atos idôneos ao regular prosseguimento do feito:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.
Sentença de extinção por abandono da causa por mais de 30 dias com base no artigo 485, III, do NCPC, por falta de recolhimento de custas para a citação da ré. Recurso do autor requerendo a anulação da sentença. Imperiosa necessidade de se proceder à prévia intimação pessoal do autor, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC. Precedentes jurisprudenciais.
Súmula 290 do TJRJ. Anulação do julgado que se impõe. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 05058100320148190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 46 VARA CIVEL, Relator: NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2016, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 25/07/2016). (Grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ABANDONO DE CAUSA.ART. 485, III DO NCPC INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. IMPRESCINDÍVEL. RECURSO PROVIDO
. 1. A ausência de recolhimento das custas de diligência do oficial de justiça configura abandono de causa e acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III do NCPC. 2. Quando o motivo da extinção do processo for abandono de causa, é imprescindível a intimação pessoal da parte, na forma do § 1º do art. 485 do NCPC. 3.
Apelação conhecida e provida.

(TJ-AM 06385544220158040001 AM 0638554-42.2015.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 17/09/2017, Primeira Câmara Cível). (Grifei).

Processual. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Descumprimento da determinação de recolhimento das custas relativas ao serviço de impressão do sistema RENAJUD, nos termos do artigo 3º, § 9º, do Decreto-Lei n. 911/1969. Processo extinto com fundamento no artigo 485, IV, do Novo Código de Processo Civil. Pretensão à anulação.
A extinção do processo, em rigor, parece ter se dado por abandono da causa, com enquadramento no inciso III do artigo 485, do Novo Código de Processo Civil. Necessidade, portanto, de intimação pessoal da parte, nos termos do, § 1º, do aludido artigo 485. Extinção afastada
. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 10088195720168260127 SP 1008819-57.2016.8.26.0127, Relator: Mourão Neto, Data de Julgamento: 11/04/2017, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2017).
(Grifei).

BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO - PROCESSO - INTIMAÇÃO - ADVOGADOS. -
Verifica-se a nulidade da sentença de extinção do processo por abandono da causa, quando realizada somente a intimação pessoal do autor e não intimados seus advogados pelo Diário do Judiciário Eletrônico, aos fins específicos de dar andamento à causa. Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10040120021387001 MG, Relator: Nilo Lacerda, Data de Julgamento: 04/12/2013, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2013)
.
(Grifei).

Em caso similar, este Egrégio Tribunal já se posicionou no mesmo sentido conforme julgado,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUTOR QUE DEIXOU DE RECOLHER CUSTAS PROCESSUAIS MESMO DEPOIS DE INTIMADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EQUIVOCADA. NECESIDADE DE ANULAÇÃO. CASO QUE SE ALMODA AO ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 485 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - O não recolhimento das custas iniciais pela parte, enseja na extinção do feito sem resolução de mérito, porém, não se trata de hipótese de ausência de condição da ação, na modalidade de interesse processual, mas sim de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC (abandono de causa).

II - Para esses casos, necessário que o magistrado observasse o art. 485, § 1º, do CPC, que determina a prévia intimação pessoal da parte. Contudo, sobreveio a sentença, sem que tenha havido qualquer intimação pessoal do autor com a finalidade de saber de seu interesse no prosseguimento do feito. III - Portanto, entendo ser nula a sentença ora recorrida, por violação à determinação contida no art. 485, § 1º, do CPC, razão pela qual dou provimento à apelação
.

(TJ-PA - APL: 00122927120168140040 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 05/12/2016, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 19/12/2016). (Grifei).

Destarte, em que pese o art. 485, inciso III e §1º do Código de Processo Civil permita ao julgador extinguir o processo sem resolução mérito por abandono da causa, esta vincula-se a intimação pessoal da parte para cumprimento da diligência determinada, o que no caso em comento não ocorreu, razão pela qual a sentença ora vergastada merece ser anulada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 25/03/2021